Tribunal: TJDFT
Processo: 0710839-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: Agravo de Instrumento 0710839-42.2021.8.07.0000 Agravante: ARMANDO GARCIA COELHO Agravado: AUGUSTO MESQUITA SABINO DE FREITAS e GAROTTI CONSTRUTORA E AGROPECUÁRIA LTDA Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ARMANDO GARCIA COELHO contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença (0094027-98.2003.8.07.0001) movido por AUGUSTO MESQUITA SABINO DE FREITAS em desfavor de GAROTTI CONSTRUTORA E AGROPECUÁRIA LTDA. A decisão agravada indeferiu a objeção apresentada por terceiro à homologação do acordo entabulado entre as partes, nos seguintes termos (ID 86459120): “Nada a prover quanto ao pleito de ID 85814671, uma vez que, além de não ser parte nos autos, não é hipótese de intervenção de terceiro, uma vez cinge a defender interesse meramente econômico. Ademais, não há que se perquirir por Este Juízo a alegação de fraude à execução, na medida em que, como dito, não é parte nos autos. Se for o caso, a cabe a partir discutir o tema no bojo da demanda que ostenta o crédito em do credor nestes autos; tampouco há que se falar em prestação de contas a ser levada a efeito nesta demanda. Cadastre-se o interessado qualificado no ID 85814671 e seu patrono, unicamente para ciência e publicação da presente decisão. Após a publicação, promova-se seu descasamento e cumpra-se na forma da Decisão de ID 70847907. CARLOS EDUARDO BATISTA DOS SANTOS Juiz de Direito”. Nas razões do recurso, o recorrente assevera que a homologação do acordo entabulado entre o exequente e o devedor foi realizada em detrimento do direito legalmente constituído. Argumenta que uma fez tendo realizado a penhora no rosto dos autos, ocorreu a sub-rogação do credor nos direitos deste. Com isso, pede a reforma da decisão agravada para que cesse os pagamentos realizados diretamente ao patrono constituído e passe a fazê-los diretamente em conta à disposição do juízo (ID 24847099). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 24850952), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Há plausibilidade jurídica suficiente nos argumentos expostos pelo agravante para a concessão da tutela de urgência. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença 0094027-98.2003.8.07.0001 que julgou procedentes os pedidos formulados na ação de cobrança, de forma a condenar GAROTTI CONSTRUTORA LTDA ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ao autor, AUGUSTO MESQUITA SABINO DE FREITAS, a título de remuneração de corretagem devida pela venda de imóvel (ID 31932672). Inicialmente, cabe ressaltar que terceiro interessado, na sistemática processual civil, é aquele que, não sendo parte, pode, no entanto, intervir no processo alheio por ser o titular de uma situação jurídica ligada, de alguma maneira, à afirmada no processo. Vale ressaltar que, com relação ao recurso de terceiro, este será possível quando a decisão proferida em determinado processo envolvendo uma parte que mantenha relação jurídica com este (terceiro) lhe repute desfavorável, objetivando sua revisão a fim de que ela possa lhe favorecer. Nos termos do artigo 996 do CPC para que o terceiro interessado possa recorrer, deve demonstrar que a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atinge direito de que se afirme titular. “Art. 996. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica. Parágrafo único. Cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual”. O recorrente, ARMANDO GARCIA COELHO, apesar de não fazer parte da relação jurídica material que deu início ao processo, gravou penhora no rosto dos autos do cumprimento de sentença de origem, considerando que possui um crédito em desfavor de AUGUSTO MESQUITA SABINO DE FREITAS constituído no Processo 2004.01.1.067009-9 (ID 31932726). Cumpre aqui ressaltar que o credor ao qual foi deferida a penhora no rosto dos autos possui relação jurídica com o processo em que foi concretizada a constrição, podendo questionar todos os atos que possam afetar negativamente a penhora. Assim, o agravante é parte legítima para questionar os efeitos jurídicos do acordo firmado por seu devedor, que figura como credor nos autos de origem. A penhora no rosto dos autos é aquela incidente sobre o direito postulado pelo devedor em outro processo. Assim, determina-se a penhora nos autos da execução e essa penhora será averbada na capa do processo em que o devedor esteja buscando seu crédito, a fim de que, logrando êxito na demanda, o valor a ser auferido seja revertido para seu credor na execução em que se deu a constrição. O art. 860 do CPC, ao tratar da denominada penhora no rosto dos autos, preconiza que, “quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, a penhora que recair sobre ele será averbada, com destaque, nos autos pertinentes ao direito e na ação correspondente à penhora, a fim de que esta seja efetivada nos bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado”. Observa-se, com efeito, que a mencionada modalidade de penhora objetiva garantir ao credor a satisfação da dívida, resguardando a expectativa do seu crédito por meio de constrição efetivada em outro processo. Portanto, a penhora no rosto dos autos altera subjetivamente a figura a quem deverá ser efetuado o pagamento, conferindo a esta os bens que forem adjudicados ou que couberem ao devedor. Conquanto se reconheça o direito de as partes transigirem, de forma a colocaram fim ao litígio, tal transação somente pode lançar seus efeitos para dentro dos autos do cumprimento de sentença quando não houver causa impeditiva, como, no presente caso, em que foi determinada a penhora no rosto dos autos. No mesmo sentido, colacionam-se os seguintes julgados: “PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO. LEGITIMIDADE RECURSAL. RECONHECIMENTO. INTERESSE RECURSAL PRESENTE. INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGITIMIDADE. INOCORRÊNCIA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. TRANSAÇÃO. EFEITOS NEGATIVOS AO BENEFICIÁRIO DA PENHORA. PRODUÇÃO INCABÍVEL. FRAUDE À EXECUÇÃO. AGRAVO INTERNO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. Consoante dispõe o artigo 996, do Código de Processo Civil, o credor ao qual foi deferida a penhora no rosto dos autos possui relação jurídica com o processo em que foi concretizada a constrição, podendo questionar todos os atos que possam afetar negativamente a penhora. Preenchidos, portanto, os pressupostos de legitimidade e interesse recursal. Não se verifica ofensa ao princípio da dialeticidade no presente caso, pois a recorrente insurgiu-se claramente quanto aos termos da sentença. Não há inovação recursal no caso em que o recorrente questiona na origem a produção de efeitos negativos, decorrentes do acordo firmado entre as partes, em desfavor da penhora no rosto dos autos, ainda que eventualmente apresente outros argumentos jurídicos. A indicação de ofensa a outros dispositivos legais, sem inovação fática, não configura inovação recursal. Com a penhora, evidentemente o proprietário não pode livremente dispor do bem (no caso, o direito de crédito). Eventual alienação do bem/direito, após a penhora, configura fraude à execução e não gera qualquer efeito com respeito à apelante, nos termos do artigo 792, III e § 1o, do Código de Processo Civil. No presente caso, o acordo foi firmado meses depois da penhora no rosto dos autos, desse modo não pode produzir efeitos negativos em desfavor do beneficiário da penhora. Precedentes do TJDFT e do STJ. Indevida a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé pelo simples exercício do seu direito constitucional de recorrer, buscando reverter situação desvantajosa, sem que tenha atuado com o deliberado fim de comprometer a efetividade da tutela jurisdicional”. (00445156320148070001, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, DJE: 23/6/2020). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE CRÉDITO DO EXECUTADO EM OUTRO PROCESSO. ART. 860 DO CPC. ACORDO PARA PAGAMENTO PARCELADO. DEPÓSITOS EFETUADOS NA CONTA DO ADVOGADO DOS EXEQUENTES CONTRA DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE DEPÓSITO EM CONTA DO JUÍZO. FRUSTRAÇÃO DA PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No curso do cumprimento de sentença, as partes sinalizaram a possibilidade de acordo para pagamento parcelado da quantia executada, a qual seria objeto de depósito na conta corrente do advogado dos exequentes em 06 (seis) parcelas no valor de R$480.245,44 (quatrocentos e oitenta mil duzentos e quarenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos). Não foi apresentado instrumento de transação. Ainda assim, após o primeiro depósito, as partes foram intimadas da penhora no rosto dos autos, até o limite do débito de R$372.403,77 (trezentos e setenta e dois reais, quatrocentos e três reais e setenta e sete centavos), e advertidas de que eventual celebração de acordo deveria ser apresentada nos autos e os valores depositados em juízo, a fim de não frustrar a penhora no rosto dos autos. 2. Verifica-se que Juízo de origem determinou, por reiteradas vezes, que os depósitos das parcelas do suposto acordo fossem efetuados na conta judicial e, quanto aos depósitos já efetuados na conta bancária do advogado dos exequentes, que os respectivos valores fossem transferidos para a conta vinculada ao Juízo, o que foi sistematicamente descumprido pelos exequentes, ora agravantes. 3. Constatada a conduta dolosa, intencional e temerária da parte, que desrespeita os princípios da boa-fé e da lealdade processual e opõe resistência ao cumprimento da determinação judicial, não há como lhe afastar os encargos decorrentes do exercício atentatório ao exercício da Jurisdição (cominação de multa prevista no art. 77, § 2o, do CPC). 4. Ademais, como bem consignado na decisão agravada, "considerando o alto grau de ofensividade à dignidade da Justiça causada pela atitude retro" e a recalcitrância da parte em promover o cumprimento das ordens judiciais, não se vislumbra a alegada desproporcionalidade da quantia arbitrada a título de multa. 5. Recurso conhecido e desprovido. (07282442820208070000, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 26/11/2020). Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR, para conceder a tutela de urgência, a fim de determinar que os valores pagos à título de cumprimento do acordo homologado entre as partes seja depositado na conta do juízo até o julgamento definitivo deste recurso pelo Colegiado. Comunique-se ao juízo da origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 15 de abril de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator